Tribunal: TJDFT
Processo: 0711878-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711878-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRIK MENDONCA CAIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por PATRIK MENDONÇA CAIRES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato administrativo do Presidente da COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (autos n. 0702739-73.2023.8.07.0018), indeferida a tutela provisória de urgência. O pedido liminar foi indeferido (decisão de ID45369157). Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL pelo desprovimento do recurso (ID46221816). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do agravo de instrumento por perda superveniente do interesse recursal em razão de pedido de desistência do mandado de segurança formulado pelo agravante na origem (manifestação de ID47568478). Intimado para se manifestar acerca das alegações deduzidas pela Procuradoria de Justiça (despacho de ID47672599), o agravante informou que “não possui interesse no prosseguimento do presente Agravo de Instrumento” (ID47720823). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento deve ser tido por prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal (art. 932, inciso III do CPC). Em 11/05/2023, o agravante requereu a desistência do mandado de segurança, pedido ainda não homologado pelo Juízo de origem. De se destacar, contudo, que o fato de ainda não ter havido a homologação judicial não obsta o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, já que “é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora e a qualquer tempo, mesmo após sentença de mérito, ainda que lhe seja desfavorável” (AgRg no REsp n. 1.474.318/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023). Não fosse o suficiente, o próprio agravante informou não lhe ser mais útil o prosseguimento do agravo de instrumento, o que evidencia a perda superveniente do interesse recursal. Nos termos do art. 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora